Tribunal: TJSP
Processo: 0009489-89.2009.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA – ADMISSIBILIDADE – TEMA 96 DO STF.
Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar quantia certa. Insuficiência de depósito. Incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA – ADMISSIBILIDADE – TEMA 96 DO STF.
Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar quantia certa. Insuficiência de depósito. Incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Admissibilidade. Questão decidida no julgamento do RE no 579.431, Tema no 96 do STF. Sentença reformada. Extinção da execução afastada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009489-89.2009.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante NELSON
SOLANO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009489-89.2009.8.26.0602 -Voto no 29.219
2
VOTO No 29.219
APELAÇÃO No 0009489-89.2009.8.26.0602 SOROCABA
APELANTE: NELSON SOLANO JÚNIOR
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Juiz de 1a Instância: Leonardo Guilherme Widmann
PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA

REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR

INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO JUROS MORATÓRIOS
INCIDÊNCIA ADMISSIBILIDADE TEMA 96 DO STF.
Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar quantia
certa. Insuficiência de depósito. Incidência de juros de mora no
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a
da requisição ou do precatório. Admissibilidade. Questão decidida
no julgamento do RE no 579.431, Tema no 96 do STF. Sentença
reformada. Extinção da execução afastada. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 212/213, cujo relatório se
adota, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, II, do CPC,
considerando satisfeita a obrigação de pagar quantia certa.
Inconformado apela o exequente objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, a existência de saldo
remanescente a ser pago pela Municipalidade, pois não foram aplicados juros
moratórios entre a data da elaboração dos cálculos e a expedição de RPV,
conforme entendimento do STF no julgamento do RE no 579.431.
Recurso processado, com contrarrazões (fls.
226/231), ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Assiste razão ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009489-89.2009.8.26.0602 -Voto no 29.219
3
Com efeito, o Colendo STF no julgamento do
Tema no 96 pacificou o entendimento de que “incidem os juros da mora no
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição
ou do precatório” (RE no 579.431-RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
19/04/97, DJe 30/06/17).
Desse modo, tendo transitado em julgado o
acórdão relativo ao citado Tema, a questão não mais comporta discussão:
incidem juros moratórios entre a data de elaboração da conta e a expedição da
requisição do pagamento, momento em que a sua fluência é suspensa, nos
termos da Súmula Vinculante no 17/STF, voltando a correr somente se houver
mora no pagamento do precatório ou na requisição de pequeno valor.
Portanto,
de
rigor
o
prosseguimento
da
execução, afastada a arguição de preclusão suscitada pela apelante em face da
tempestiva manifestação do credor no interesse da apuração da insuficiência do
depósito (fls. 205).
Por essas razões, dá-se provimento ao recurso
para reformar a r. sentença apelada e afastar a extinção da execução, que
deverá prosseguir em seus regulares trâmites, condenando a apelante no
pagamento de honorários advocatícios recursais fixados em 20% do valor do
proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 1o
, 2o e 3o, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI

Relator